Tribunal: TJDFT
Processo: 0015134-10.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. FIXAÇÃO DO MOMENTO DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. OMISSÃO RECONHECIDA. EMBARGOS DA PARTE AUTORA CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. DEMAIS EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.
2. No caso em análise, foi reconhecida omissão acerca da fixação e do momento da aplicação dos juros de mora sobre o aluguel renovado, a partir do trânsito em julgado da ação judicial.
3. EMBARGOS DA PARTE AUTORA CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, somente para suprir omissão quanto a aplicação dos juros de mora a partir do trânsito em julgado do feito.
4. DEMAIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.